Tribunal: TJDFT
Processo: 0712121-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712121-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS SIMOES COSTA SOUTO, JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para que seja disponibilizado profissional de apoio (educador social) exclusivo ao agravante (9 anos, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista) para a realização de todas as atividades escolares, curriculares e extracurriculares, dentro e fora da escola, sob pena de multa diária. O agravante alega, em síntese, que: 1) o GDF e a Secretaria de Educação são omissos quanto ao tratamento dado aos deficientes de transtorno de espectro autista, pois cada criança tem direito a um monitor individual devido à necessidade de suporte diferente (atendimento pedagógico, acompanhar ao banheiro, dar comida etc.) e a ausência desse profissional em sala de aula acarreta enorme prejuízo ao aprendizado, ao desenvolvimento e à socialização; 2) é dever do Estado assegurar à pessoa com transtorno do espectro autista a frequência a sistema educacional inclusivo, com a presença de um profissional educador, sendo assegurado o acompanhamento especializado visando facilitar o acesso à educação, na forma do art. 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; 3) a Vice-Diretora da escola em que está matriculado (Escola Classe da 304 Sul) informou que naquela unidade de ensino, no turno matutino, há 16 estudantes com necessidades educacionais específicas, que são auxiliados por apenas 4 educadores sociais voluntários e 2 monitores que cumprem atendimentos exclusivos a 2 estudantes por força de medida judicial. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que disponibilize profissional de apoio (educador social) durante todo o período de atividade escolar, dentro ou fora da escola, quer seja em caráter curricular ou extracurricular (por exemplo, em salas de recursos, salas de apoio em outras escolas, atividades externas conduzidas pela escola), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não há elementos nos autos que permitam concluir pela insuficiência de educadores para os estudantes que necessitam de atendimento especial, até porque, segundo o próprio agravante, há 4 educadores para 16 alunos com necessidades especiais. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, in verbis: “(...) Conforme bem observado pela r. decisão que indeferiu a tutela liminar, é preciso "verificar se na unidade de educação que o autor está matrícula há educadores sociais suficientes para atender a demanda" (ID: 120825062). Assim, o Ministério Público requer a expedição de ofício judicial à Secretaria de Estado da Educação do DF, solicitando informações acerca da situação do autor e da unidade em que se encontra matriculado. (...)” Além disso, não é possível afirmar que o agravante necessite de acompanhamento exclusivo, que não possa ser realizado em conjunto com os demais alunos que se encontram na mesma situação. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator